Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746167-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENCIA PAULA DO REGO OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vicência Paula do Rego Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos para tratamento de paciente oncológica. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, acompanhada de pedido de tutela de urgência, proposta por VICÊNCIA PAULA DO REGO OLIVEIRA, pensionista e idosa (73 anos), em face da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), visando o fornecimento do medicamento NPlate (Romiplostim) 250 mcg, para manter os níveis plaquetários adequados e permitir a continuidade do tratamento quimioterápico, dada a recidiva de sua doença oncológica (neoplasia maligna das vias biliares extra-hepáticas). A tutela de urgência foi inicialmente deferida em plantão judicial no ID 245832570, determinando o fornecimento do NPlate (Romiplostim) na dose prescrita, apenas pelas próximas duas semanas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A limitação visava restringir os efeitos da medida até que a matéria fosse reanalisada pelo Juízo de origem. A parte ré (ASSEFAZ) apresentou petição informando o cumprimento da liminar (ID 246132233). A parte autora (VICENCIA PAULA DO REGO OLIVEIRA) foi intimada, na decisão interlocutória de ID 246690292, a regularizar sua representação processual e a emendar a inicial para tratar da gratuidade de justiça. A autora emendou a inicial, juntando nova procuração em favor do patrono Madson Souza da Cunha. É o relato do necessário. Decido as questões pendentes. 1. Do benefício da gratuidade de justiça. A concessão do benefício da justiça gratuita deve ser analisada mediante a comprovação da necessidade, nos termos da Constituição. No caso dos autos, a autora pleiteou o benefício e apresentou documentos que indicam que é pensionista com remuneração líquida de R$ 17.809,10. Embora ela possua doença grave e gastos elevados com a sua saúde, pois mantém o plano de saúde da ASSEFAZ não apenas para si, mas também para a filha e netos, a autora é isenta imposto de renda desde de 08/02/2023, o que lhe retira um desconto substancial que seria realizado sobre os seus rendimentos. Apesar da quantidade de medicamentos dos quais a autora faz uso e da afirmação de que ainda tem gastos com alimentação, serviços domésticos, transporte e outros, não estimados, a remuneração líquida tem um valor que permite arcar com as despesas do processo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça. Autorizo, contudo, o recolhimento das custas em quatro parcelas. Fica a autora intimada a iniciar o recolhimento no prazo de 15 dias. (...)” A agravante alega que é pensionista, idosa de 73 anos, enferma com recidiva de doença oncológica, sustenta que não dispõe de condições de pagar as custas processuais, tendo apresentado comprovante de renda líquida de R$ 17.809,10. e documentos relativos aos pagamentos do plano de saúde, que totalizam R$ 9.954,23 mensais, além de outros gastos essenciais. Argumenta que “O referido pagamento em plano de saúde para si e para seus dependentes, comprometem mais de 60% do seu salário, de modo que se tornam inviável o pagamento das custas judiciais que corresponderiam ao valor de quase R$ 1.000,00, além do pagamento de água, luz, internet, bem como, alimentação que hoje tem grande peso no orçamento das famílias brasileiras, além das medicações de alto custo e ainda, por estar enferma precisando do seus proventos de forma integral, ou seja, a Agravante passa a ser hipossuficiente na forma da lei, uma vez que pagando as custas judiciais para todos os atos do processo, comprometeriam a sua renda, afetando a sua dignidade ao seu tratamento de saúde, bem como, o acesso a justiça.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de que, nos termos do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, não sendo exigível miserabilidade, mas apenas insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Invoca, ainda, o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o artigo 98 do CPC. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, reformada a decisão agravada, deferindo-se os benefícios da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, pois o recurso versa exclusivamente acerca do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria Constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DIFICULDADE FINANCEIRA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida dos autos, especialmente dos documentos colacionados pela própria agravante, denota-se do contracheque coligido no processo uma renda mensal bem acima da média nacional, consoante folha de pagamento de setembro de 2024. Além disso, foi constatado que a recorrente não possui nenhum dependente, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos. 3. Assim, dos elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que a parte agravante possui condições econômicas/financeiras que não se coaduna com a alegada hipossuficiência, condição que contradiz a presunção derivada da declaração exibida em juízo. 4. Nesse sentido, ante a não apresentação de prova que sustentem a declaração de hipossuficiência, exigidos para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a decisão proferida na origem. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1957215, 0743007-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo. II. Questão em Discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, com base na alegada hipossuficiência econômica do agravante. A questão central é saber se as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade financeira necessária à concessão do benefício, nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. III. Razões de Decidir: O entendimento adotado no âmbito deste Egrégio TJDFT é de que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para conceder a gratuidade de justiça, sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem efetivamente a condição de necessidade do recorrente. O agravante não comprovou a situação de vulnerabilidade econômica, nem apresentou documentos adicionais que corroborassem sua alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo. A manutenção do indeferimento do benefício é, portanto, medida adequada. IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, pois não foram apresentadas provas suficientes que demonstrem a hipossuficiência econômica do agravante. Tese: A parte que postula a gratuidade de justiça deve comprovar a sua necessidade, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza. (Acórdão 1967450, 0735527-63.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO À MATÉRIA NÃO CONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade recursal, torna-se inviável o exame de pedido de efeito suspensivo relativo à matéria não conhecida. 2. Para que o benefício da gratuidade de justiça possa ser deferido à pessoa jurídica que a requerer, é necessária a demonstração efetiva da condição de hipossuficiência financeira que a impede de arcar com as despesas do processo (art. 99, § 3o, do CPC, e Súmula no 481 do STJ). 3. Os balanços patrimoniais revelam patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03, capital social de R$ 180.465.000,00 e patrimônio imobilizado de R$ 231.193.446,83, o que indica capacidade econômica para suportar as despesas processuais. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1967378, 0744023-81.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) No caso em tela, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, verifica-se que a agravante é pessoa idosa, com 73 anos de idade, portadora de doença oncológica, o que em princípio implica maiores despesas com saúde. Não se pode olvidar que os documentos juntados demonstram que somente o plano de saúde da própria agravante custa cerca de R$ 6.285,38 mensais, (ID 77560212), representando aproximadamente 35,29 % de sua renda líquida (R$ 17.809,10). Ademais, há despesas com plano de saúde de dependentes que somam mais de R$ 3.767,91mensais, equivalentes a cerca de 21,15 %da renda. Ou seja, somente com plano de saúde a recorrente gasta mais da metade de seus rendimentos líquidos, restando em torno de R$ 7.755,81 para os gastos ordinários com alimentação, água, luz, internet e medicamentos, ou seja, menos de cinco salários mínimos. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas em tese, tem-se como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. In casu, sobreleva-se o risco ao resultado útil do processo, pois fixado o prazo de quinze dias para o recolhimento das custas iniciais. Diante do exposto, defiro a liminar, para afastar a exigibilidade das custas processuais, até o julgamento do mérito do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, responda, o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator